Tribunal: CARF
Processo: 11418.001094/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/01/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE.
A lei fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que implicam na alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são complementares e não essenciais na definição da exação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA DE MORA. GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A sistemática da gradação da multa de mora acarreta que, quanto mais tempo o obrigado tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres públicos, mais grave se revela a infração à obrigação tributária principal cometida, de molde que mais gravosa será a penalidade a ser imputada. Tal gradação não encontra óbices no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que, para ser de observância obrigatória, exige-se tão somente que seja instituída mediante lei stricto sensu.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11418.001094/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CONFECCOES MORLON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/01/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do
tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS
COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes
empresas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário
Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime da
Lei no 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE.
A lei fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação
dos conceitos necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos
de atividade preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou
grave que implicam na alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em
lei, o Decreto é ato normativo suficiente para definição de tais conceitos, uma
vez que tais conceitos são complementares e não essenciais na definição da
exação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11418.001094/2010-39
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA
DE
MORA.
GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A sistemática da gradação da multa de mora acarreta que, quanto mais tempo o
obrigado tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres
públicos, mais grave se revela a infração à obrigação tributária principal
cometida, de molde que mais gravosa será a penalidade a ser imputada. Tal
gradação não encontra óbices no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que,
para ser de observância obrigatória, exige-se tão somente que seja instituída
mediante lei stricto sensu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 18/05/2004 (p. 91) em face da
Decisão-Notificação no 20.424.4/0105/2004 (p. 85), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima mencionada,
decorrente de contribuições sociais da empresa, de SAT e de terceiros que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 18, teve como fato gerador os valores pagos ou creditados
pela empresa aos seus empregados e contribuintes individuais, apurados com base nas
folhas de pagamento e GFIP's, no montante de R$ 54.502,71 (cinquenta e quatro mil,
quinhentos e dois reais e setenta e um centavos), referente ao período de 08/2003 a
01/2004, consolidado em 29/02/2004.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa, inconformada com o lançamento do crédito, apresentou impugnação, sob
fls. de n° 22 a 75, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1. A taxa SELIC não é moratória, mas remuneratória. Ela não obedece ao limite
constitucional de 12% ao ano. Assim, é ilegal e inconstitucional.
2.2. A multa foi aplicada de forma progressiva, desrespeitando o princípio à ampla
defesa. Ela inibe a defesa.
2.3. A contribuição para o INCRA é inconstitucional. Ela não possui empregados rurais,
não devendo contribuir para o INCRA. Caso seja exigível, somente pode ser exigida até
o advento da Lei n° 8.212/91, que englobou a referida exação.
2.4. O salário-educação é inconstitucional e ilegal.
2.5. O conceito de atividade preponderante não poderia ter sido tratado por decreto. A
Lei não define o grau de _risco leve, médio ou grave. Logo, a contribuição para o SAT
viola o princípio da legalidade. Não há proporcionalidade entre o benefício e o seu
custeio. Não foram consideradas as diversas atividades exercidas dentro da empresa.
2.6. A contribuição para o SEBRAE não foi criada por lei complementar, sendo
indevida.
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão-Notificação
no 20.424.4/0105/2004 (p. 85), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Administração Pública deixar de aplicar a lei por entendê-la
inconstitucional, atribuição que cabe ao Poder Judiciário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/05/2004 (p. 89), a
Contribuinte, em 18/05/2004, apresentou o seu recurso voluntário (p. 91), reiterando, em síntese,
os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.543.830-5 (p. 3), com vistas a exigir débito decorrente de contribuições
sociais da empresa, de SAT e de terceiros que, de acordo com o Relatório Fiscal (p. 20), teve
como fato gerador os valores pagos ou creditados pela empresa aos seus empregados e
contribuintes individuais, apurados com base nas folhas de pagamento e GFIP's, referente ao
período de 08/2003 a 01/2004.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

A Contribuinte, por seu turno, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese: (i) inexigibilidade do depósito recursal, (ii) impossibilidade de aplicação da Taxa
SELIC, (iii) ofensa ao princípio da ampla defesa em razão da aplicação da multa progressiva,
(iv) inexigibilidade de valores a título de contribuição para o INCRA, (v) inexigibilidade do
Salário-Educação, (vi) inexigibilidade da diferença do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) e
(vii) inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE.
Considerando que tais razões em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
DA DECISÃO
4. O Parecer/CJ 2.547, de 23/08/2001, que obteve a aprovação ministerial, concluiu "no
sentido de que a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos
casos em concreto, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido
assim expressamente declarados pelos órgãos jurisdicionais e políticos competentes ou
reconhecidos pela Chefia do Poder Executivo". Esse Parecer deve ser aplicado
obrigatoriamente pelo INSS, nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993.
No mesmo sentido, o art. 70 do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria
MPS 88/2004, veda "aos órgãos julgadores do CRPS afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato
normativo em vigor", ressalvada a declaração de inconstitucionalidade pelo STF e a
extensão dos efeitos jurídicos de uma decisão judicial, proferida no caso concreto,
autorizada pelo Presidente da República. Dessa forma, a Administração Pública não
pode se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei ou decreto, tarefa que compete
ao Poder Judiciário.
5. Pelo exposto, é procedente a aplicação da taxa SELIC com base no art. 34 da Lei n°
8.212/91 e art. 13 da Lei n° 9.065/95. Da mesma forma, a multa está sendo
corretamente aplicada com base no art. 35 da Lei n° 8.212/91.
6. A hipótese de incidência da contribuição para o INCRA encontra-se definida no art.
1°, inciso 1, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970 c/c art. 15, inciso II, da Lei
Complementar n° 11/1971. Tais dispositivos elegem as empresas, inclusive urbanas,
como sujeito passivo da contribuição. Além disso, a Lei n° 8.212/91 não dispôs sobre a
contribuição para o INCRA, nem revogou ou alterou qualquer dispositivo legal
anteriormente citado. Dessa forma, as contribuições disciplinadas pela Lei n° 8.212/91
não substituíram a contribuição para o INCRA.
7. O salário-educação foi adequadamente lançado nos termos do art. 15 da Lei n°
9.424/96, que se encontra regulamentada pelo Decreto n° 3.142, de 16/08/1999, alterado
pelo Decreto n° 4.943/2003. Ademais, o Enunciado da Súmula 732 do STF diz que "é
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969,
seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96".
8. A contribuição para o SAT também foi cobrada dentro dos limites impostos pela
legislação previdenciária, com base no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 e art. 202 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
9. A contribuição para o SEBRAE encontra-se amparada no art. 8° da Lei n° 8.029/90,
com as alterações promovidas pela Lei n° 8.154/90. Como a impugnante é sujeito
passivo das contribuições para o SENAI e SESI, também é sujeito passivo da
contribuição para o SEBRAE, nos termos do § 3° do art. 8° da Lei n° 8.029/90.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

10. A impugnante apenas questionou a legalidade e inconstitucionalidade de normas
legais, o que afasta a necessidade de produção de provas para verificar sua pertinência,
em virtude do que foi acima exposto. Logo, indefiro a produção de outras provas além
das já produzidas, com base no art. 38, § 2°, da Lei n°9.784/1999, uma vez que são
desnecessárias.
11. Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD foi
lavrada de acordo com as determinações legais vigentes, consoante o disposto no caput
do art. 33 da Lei n° 8.212/91, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o
art. 30, inciso I, alínea "b", e 94 da mesma Lei, além dos demais dispositivos legais
mencionados no relatório de Fundamentos Legais de fls. 12 a 15.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
(i) no que tange às contribuições para os Terceiros, a Recorrente defende, em
síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, ao SEBRAE e o Salário-
Educação.
Pois bem!!
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2019, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SEBRAE, melhor sorte não assisti à
Recorrente.
Com o intuito de promover as políticas de apoio as micro e pequenas empresas,
bem corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o Decreto n.° 99.570, de
09/09/1990, com autorização da Lei n.° 8.029, de 12/04/1990, transformou o então Centro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE em serviço social autônomo denominado Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
Para financiamento da entidade criada foi instituído (art. 8.°, § 3.° da Lei n.°
8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que contribuíam para o SENAI, SENAC,
SESI e SESC, independentemente de serem ou não pequenas ou micro empresas. Sobre esse
tema já está pacificado o entendimento do STJ, no sentido de que são contribuintes do SEBRAE,
indistintamente, as empresas comerciais e industriais. Observe-se esse julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°,
DA LEI 8.029/1990. 1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que
recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem
micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O adicional para o SEBRAE
incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC.
Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: "Para atender à execução das políticas
de apoio às micro e às pequenas empresas, de promoção de exportações e de
desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

relativas às entidades de que trata o art. I o do DecretoLei no 2.318, de 30 de dezembro
de 1986". 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ — Segunda Turma, AgRg no REsp 500634 / SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,DJe. 31/10/2008).
Com relação ao Salário-Educação, destaque-se, inicialmente, os escólios da
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-010.091, in verbis:
Trata-se o salário-educação de contribuição social, prevista no art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da
educação básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), autarquia federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no
87/69.
A Lei no 9.766/98 dispôs que a fiscalização da arrecadação do salário-educação seria
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria, e que a
contribuição seria recolhida ao INSS ou ao FNDE; sendo cabível ao INSS a retenção de
1%, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil, em
favor do FNDE – arts. 4o e 5o.
O Decreto no 6.003, de 28/12/2006, ao regulamentar o salário-educação, manteve a
exigência da contribuição com a alíquota de 2,5%2 sobre a remuneração dos segurados
empregados, conforme já previsto no art. 15 da Lei no 9.424/96.
Com a vigência da Lei no 11.457, de 16/03/2007, a competência para arrecadação,
fiscalização e cobrança passou a ser da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) –
arts. 2o e 3o.
(...)
Neste contexto, apresenta-se irretocável o entendimento do órgão julgador de
primeira instância, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou-se pela
legitimidade da cobrança da referida Contribuição Social, tendo sido — o art. 15 da Lei no 9.424,
de 24.12.1996, dispositivo legal infraconstitucional em que está prevista a contribuição social do
Salário Educação — declarado constitucional pelo aludido Tribunal.
Inclusive, há a Súmula 732 (do STF) prevendo ser constitucional a cobrança da
contribuição do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a Constituição de
1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
O art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ao
contrário do que alega a Recorrente, é inaplicável ao assunto em tela, pois, no período a que se
refere a fiscalização (1.1.2003 a 30.12.2003), o Salário Educação já estava previsto no art. 15 da
Lei no 9.424, de 1996, cujo caput assim dispõe:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 123,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Relativamente à regulamentação do aludido tributo, cabe esclarecer que estava
vigendo, no período fiscalizado, o Decreto no 3.142, de 1999, que foi revogado, em 29.12.2006,
pelo Decreto no 6.003, de 28.12.2006. É esse último que, atualmente, regulamenta a arrecadação,
fiscalização e cobrança da Contribuição Social do Salário Educação.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

Portanto, no caso vertente, a contribuição social do Salário Educação é, sim,
devida, sendo correto o lançamento, tanto que a Recorrente não se insurgiu quanto à
materialidade dos fatos geradores desse tributo (Salário Educação). Ela (Recorrente) somente
questionou — e de forma equivocada — a vigência, in casu, do Decreto-Lei no 1.422/75 e do
Decreto no 87.043/82.
(ii) no que tange às alegações de ofensa a princípios constitucionais, ressalta-se
que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

(iii) com relação à cobrança da diferença do SAT, cumpre destacar que:
* o Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou a matéria no julgamento do RE
343.446-SC, Relator Ministro Carlos Velloso. Assim, entendeu o STF que a exigência da
contribuição para o custeio do SAT, por meio das Leis nos 7.787/1989 e 8.212/1991, é
constitucional e também declarou que a delegação ao Poder Executivo – para regulamentação
dos conceitos de “atividades preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” – tem amparo
constitucional. Transcrevemos a ementa do RE 343.446-SC:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22,
II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F.,
art. 150, I. (g.n.)
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido
* ao contrário do entendimento sustentado pela Recorrente, no sentido de que o
grau de risco de cada atividade, para determinação da alíquota da contribuição ao SAT, deve ser
aferido por setor, a alíquota em questão é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.
(iv) no tocante aos juros de mora, calculados com base na Taxa SELIC, é pacífica
a sua incidência sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, vez que
decorre de norma cogente, consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já
sumulada no âmbito desse Egrégio Conselho, a teor dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula
CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11418.001094/2010-39

montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
(v) por fim, mas não menos importante, tem-se que razão não assiste à Recorrente
em relação à alegação de ofensa à ampla defesa, em razão da aplicação de multa progressiva.
De fato, o tema em análise se trata da gradação da multa de mora em razão da
gravidade do atraso no recolhimento do tributo devido, de modo que, quanto mais tempo o
obrigado tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres públicos, mais grave se
revela a infração à obrigação tributária principal cometida, mais gravosa será a penalidade a ser
imputada. Tal gradação não encontra óbices no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que,
para ser de observância obrigatória, há de ser instituída mediante lei stricto sensu.
Estando os agentes fiscais inteiramente vinculados aos ditames da Lei, a
inobservância desses comandos legais implicaria negativa de vigência por parte do Auditor
Fiscal Notificante, fato que desaguaria inexoravelmente em responsabilidade funcional dos
agentes do Fisco Federal.
Reitere-se que as disposições introduzidas pela legislação tributária em apreço, até
o presente momento, não foram ainda vitimadas de qualquer sequela decorrente de declaração de
inconstitucionalidade, seja na via difusa seja na via concentrada, exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, produzindo, portanto, todos os efeitos jurídicos que lhe são típicos.
Nega-se provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste particular
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 164
DF CARF MF
Original